Tribunal: TJES
Processo: 0001932-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001932-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001932-30.2015.8.08.0024

APELANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A. contra a sentença de fls. 200/202, por meio da qual o Juízo a quo julgou improcedente a “ação anulatória” por si proposta em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelado, objetivando anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor histórico de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) aplicada em decorrência do processo administrativo n. 377/2011.

Em suas razões recursais de fls. 206/228, sustenta o Apelante que deve ser reformada a sentença para afastar a multa que lhe foi aplicada ou, sucessivamente, reduzida, ao argumento de o vício alegado pelo consumidor na reclamação efetuada junto ao Procon Municipal teria sido reparado pelo fabricante em
recall
realizado e os atendimentos que lhe cumpria realizar, enquanto concessionária autorizada, foram feitos observando os prazos legais.

Apesar de intimado (fls. 231), o Apelado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001932-30.2015.8.08.0024

APELANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A. contra a sentença de fls. 200/202, por meio da qual o Juízo a quo julgou improcedente a “ação anulatória” por si proposta em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelado, objetivando anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor histórico de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) aplicada em decorrência do processo administrativo n. 377/2011.

Em suas razões recursais de fls. 206/228, sustenta o Apelante que deve ser reformada a sentença para afastar a multa que lhe foi aplicada ou, sucessivamente, reduzida, ao argumento de o vício alegado pelo consumidor na reclamação efetuada junto ao Procon Municipal teria sido reparado pelo fabricante em
recall
realizado e os atendimentos que lhe cumpria realizar, enquanto concessionária autorizada, foram feitos observando os prazos legais.

Apesar de intimado (fls. 231), o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Apelado em razão de suposta violação a art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter sanado o vício apresentado no veículo no prazo de 30 (trinta) dias.

Cuida-se, originariamente, de reclamação realizada junto ao Procon Municipal em decorrência de alegado defeito no veículo adquirido por Nilton Wanderley junto a Apelante.

Sustenta a Apelante que todo o serviço que lhe cumpria prestar foi feito com estrita observância das normas consumeristas, mas que o vício cujo prazo teria sido descumprido não o fora por si, mas pela própria fabricante Volkswagen que identificou a necessidade de realizar recall no pedal do freio do automóvel.

Assim, não restariam dúvidas de que se cuidava de vício oriundo de fabricação, razão pela qual não poderia a Apelante, enquanto concessionária, ser responsabilidade pelo ocorrido, na esteira do que dispõe o art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, já que não há previsão de responsabilização solidária do fornecedor na hipótese em comento, mas tão somente do fabricante, quando devidamente identificado.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo da Apelante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que mesmo nas hipóteses em que o fabricante está identificado, o fornecedor é chamado a responder objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor na hipótese de vício do produto (confira-se, nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Fixada essa premissa, tem-se que é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, no valor histórico de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça. Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dadas as particularidades do caso concreto e dos valores que vem sendo fixados em situações análogas por este Órgão Fracionário, a referida sanção pecuniária comporta, em meu sentir, redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões